Tribunal: TJBA
Processo: 8001173-61.2021.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001173-61.2021.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Advogado(s)
:
DIEGO DE BAURA MARCELINO DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS MONITÓRIOS – CONTRATO ADMINISTRATIVO – FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES – NOTAS DE EMPENHO, NOTAS FISCAIS E COMPROVANTES DE ENTREGA – PROVA ESCRITA SUFICIENTE – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, INCISO II, DO CPC – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1 – Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS – BA em face da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Alagoinhas – BA, que nos autos dos Embargos Monitórios n.º 8001173-61.2021.8.05.0004, rejeitou a Impugnação apresentada e constituiu título judicial em favor da apelada CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI, referente ao fornecimento de equipamentos hospitalares descritos nas Notas de Empenho n.º 778 (R$ 487,96) e n.º 983 (R$ 15.994,58), totalizando o valor de R$ 16.482,54 (dezesseis mil quatrocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), com atualização monetária pela taxa SELIC (EC 113/2021) e juros equivalentes à remuneração da poupança, além de honorários fixados em 8% do valor da condenação (art. 85, § 3º, II, do CPC).

2 – Impõe destacar que A Ação Monitória pode ser proposta em face da Fazenda Pública, desde que instruída com prova escrita sem eficácia executiva que permita juízo de probabilidade acerca da existência do crédito, conforme artigo 700 do Código de Processo Civil.

3 – Na hipótese vertente, constata-se que a apelada anexou contrato administrativo decorrente de pregão eletrônico, notas de empenho, notas fiscais e comprovantes de entrega das mercadorias (ID’s 84186533, 84186534, 84186536, 84186538 e 84186539). Tais documentos evidenciam o encadeamento regular da despesa pública, nos termos da Lei n.º 4.320/64: empenho (arts. 58, 60 e 61), liquidação (arts. 62 e 63), com base, inclusive, nos “comprovantes da entrega de material” exigidos pelo art. 63, § 2º, inciso III.

4 – Destarte, havendo prova da entrega — elemento nuclear para a liquidação da despesa — forma-se, ao menos, juízo de probabilidade robusto do crédito. O Município limita-se a afirmar ausência de assinatura em notas fiscais e a alegar inexistência de débito sem, contudo, trazer prova idônea de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora, especialmente a quitação (art. 373, II, do CPC).

5 – A apresentação genérica de peças de “processos de pagamento” não comprova a satisfação das obrigações específicas vinculadas às NE n.º 778 e 983. Em sede de Embargos Monitórios, competia ao ente público infirmar concretamente os documentos da autora ou demonstrar o pagamento, o que não ocorreu.

6 – Outrossim, a objeção quanto à idoneidade de e-mails e mensagens não altera a conclusão. Ainda que tais elementos fossem desconsiderados, subsistem o contrato, as notas de empenho, as notas fiscais e os recibos/termos de entrega aptos a embasar o mandado monitório e a improcedência dos embargos (ID’s 84186533, 84186534, 84186536, 84186538 e 84186539). De todo modo, a prova eletrônica pode ser valorada em conjunto com os demais elementos, cabendo à parte adversa impugnar sua autenticidade e veracidade por meios próprios, o que também não ocorreu.

7 – De igual modo, não procede a invocação do art. 373, inciso I, do CPC em desfavor da apelada. Esta comprovou o fato constitutivo (fornecimento e entrega). A inversão pretendida pelo Município desconsidera a distribuição legal do ônus da prova e a lógica da liquidação da despesa pública prescrita pela Lei n.º 4.320/64. Reconhecida a entrega, impunha-se ao devedor demonstrar o adimplemento — ônus do qual não se desincumbiu.

8 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios de sucumbência majorados para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, por entender que compensa adequadamente o grau de zelo profissional e o trabalho realizado pelo procurador da parte apelada, considerando a natureza da causa e o tempo despendido para o processo, a teor do art. 85, § 1º e § 11, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 8001173-61.2021.8.05.0004, originária da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Alagoinhas – BA, apelante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS – BA e apelado CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da relatora.

III